Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-68.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710409-68.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISUAL - LOCACAO, SERVICO, CONSTRUCAO CIVIL E MINERACAO LTDA, SELESTRINO PEREIRA DA SILVA APELADO: HEBERT DE AVILA PIMENTA VIEIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que os autores, SELESTRINO PEREIRA DA SILVA e VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA, ao interporem conjuntamente a apelação, deixaram de comprovar o recolhimento do preparo recursal. É oportuno destacar que, muito embora o recorrente SELESTRINO, pessoa física, tenha formulado, no ato de interposição do recurso, pedido de gratuidade de justiça exclusivamente em seu nome, eventual deferimento deste benefício produzirá efeitos que, na forma do artigo 99, § 6o, do Código de Processo Civil, não se estendem para a pessoa jurídica que em litisconsórcio figura com ele no polo ativo da demanda. É dizer, o eventual deferimento da isenção do preparo recursal, como consequência do pedido de gratuidade de justiça pendente de análise, não alcançaria o recorrente VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica. Logo, como a empresa autora/apelante não requereu a concessão do benefício, a ela incumbe comprovar a regularidade do preparo para que os seus pedidos recursais possam ser admitidos. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos comprovante de pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de, em relação aos seus pedidos, o recurso ser inadmissível por deserção. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora